Tribunal: STF
Processo: HC 229445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido.